Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007685-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES SILVA ASSIS - CPF: 013.385.391-83 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA PARA ELUCIDAÇÃO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de saneamento, deferiu a produção de prova pericial de engenharia mecânica em ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de suposto vício em veículo, afastando a alegação de desnecessidade da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de produção de prova pericial, diante das circunstâncias do caso, configura medida desnecessária ou protelatória, especialmente quando alegado que o vício e o prazo de reparo já estariam comprovados documentalmente.

III. Razões de decidir

3. O CPC consagra o magistrado como destinatário da prova, conferindo-lhe poderes para determinar a produção probatória necessária à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370.

4. A controvérsia envolve matéria de natureza técnica, relativa à existência, origem e extensão do vício no veículo, circunstância que justifica a produção de prova pericial.

5. A delimitação da responsabilidade das fornecedoras não pode ser reduzida, nesta fase, à análise exclusiva do prazo de reparo previsto no CDC, sendo necessária a completa reconstrução fática.

6. A realização de reparo no bem não inviabiliza, por si só, a perícia, que pode se apoiar em outros elementos probatórios constantes dos autos.

7. A supressão da prova técnica pode comprometer o contraditório e a ampla defesa, notadamente quanto à possibilidade de demonstração de excludentes de responsabilidade.

8. Inexistente ilegalidade, teratologia ou manifesta inutilidade da prova, deve ser prestigiada a condução processual pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar a produção de prova pericial quando entender necessária à elucidação de matéria técnica controvertida.

2. A realização de reparo no objeto litigioso não afasta, por si só, a utilidade da prova pericial, quando subsistirem elementos técnicos relevantes à solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007685-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FÁBIO FERNANDES SILVA ASSIS

AGRAVADOS: SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIO FERNANDES SILVA ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., a qual, em decisão de saneamento, deferiu a produção de prova pericial de engenharia mecânica.

Sustenta o agravante, em síntese, que a prova pericial deferida revela-se desnecessária e inútil, uma vez que o veículo objeto da lide já foi submetido a reparo, com substituição de peças, de modo que a aferição técnica acerca da origem do vício não mais se mostra possível nem relevante para a solução da controvérsia.

Afirma que o cerne da demanda reside exclusivamente na extrapolação do prazo previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a dilação probatória implicará indevida protelação do feito.

Aduz, ainda, que os fatos essenciais encontram-se documentalmente comprovados, sendo incontroversa a existência do vício e o lapso temporal do conserto, razão pela qual a determinação de perícia afrontaria os arts. 370 e 464 do Código de Processo Civil.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Não concedida a tutela recursal.

As agravadas apresentam contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão. Sustentam que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe definir os meios necessários à formação de seu convencimento, não havendo ilegalidade no deferimento da prova pericial.

Defendem que a apuração da existência e da origem do vício é relevante para a adequada delimitação da responsabilidade, não sendo possível presumir a responsabilidade apenas a partir da realização de reparo .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de saneamento, determinou a produção de prova pericial, reputando necessária a elucidação técnica acerca da existência e da origem do vício alegado no veículo objeto da demanda.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque, de início, cumpre destacar que o sistema processual civil brasileiro consagra, de forma expressa, o princípio segundo o qual o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe conduzir a instrução probatória de modo a formar seu convencimento de maneira livre, porém motivada. Nesse contexto, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz ampla margem de atuação para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como para indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Tal prerrogativa, longe de configurar arbitrariedade, constitui instrumento essencial para a adequada prestação jurisdicional, permitindo ao julgador ajustar a instrução às peculiaridades do caso concreto, à complexidade da matéria e à necessidade de esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso em exame, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na premissa de que a controvérsia envolve questão de natureza técnica, relacionada à existência e à origem do vício no sistema mecânico do veículo, circunstância que, em tese, demanda conhecimento especializado para sua adequada compreensão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022
)
. – Grifei.

Entendimento deste Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Ainda que o agravante sustente que a lide se restringe à análise do prazo de reparo previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode afastar, de plano, a relevância da prova técnica para a completa delimitação dos contornos fáticos da controvérsia, especialmente no que se refere à caracterização do vício, sua natureza e suas possíveis causas.

Com efeito, a adequada qualificação do defeito pode influenciar diretamente a configuração da responsabilidade das fornecedoras, a extensão dos danos eventualmente indenizáveis e até mesmo a incidência do regime jurídico invocado, não sendo possível reduzir, nesta fase processual, a controvérsia a um único aspecto jurídico dissociado da realidade fática subjacente.

Ademais, a alegação de que o reparo do veículo inviabilizaria a realização da perícia não se mostra suficiente, por si só, para afastar a utilidade da prova, porquanto a análise técnica pode se valer de outros elementos disponíveis nos autos, tais como ordens de serviço, histórico de manutenção, peças substituídas e demais registros documentais, não se limitando, necessariamente, à inspeção direta do estado original do bem.

Importa ressaltar, ainda, que a supressão da prova pericial, neste momento processual, poderia ensejar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, notadamente à parte agravada, que tem o direito de demonstrar, por meio de prova técnica, a inexistência de vício de fabricação ou a ocorrência de outras causas excludentes de responsabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que não há cerceamento de defesa quando o magistrado determina a produção de prova que entende necessária, tampouco se configura ilegalidade no deferimento de perícia quando presente dúvida razoável acerca dos fatos controvertidos.

Por outro lado, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta desnecessidade que justifique a intervenção deste Tribunal para reformar a decisão agravada, sob pena de indevida substituição do juízo de conveniência e oportunidade do magistrado de primeiro grau.

Assim, deve ser prestigiada a condução do processo pelo juízo de origem, mantendo-se a decisão que determinou a produção da prova pericial.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026